Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711144-34.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: STEPHANY TAYNARA CALADO DE OLIVEIRA EMBARGADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora